Tribunal: STJ
Processo: 5000231-20.2020.8.21.0150
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2123695 - RS(2024/0043871-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
VIVIANE ROSÓLIA TEODORO - SP285987
RECORRIDO
: LUIS HENRIQUE SALCHER GASPARETTO
ADVOGADOS
: CARLINHOS TONET - RS029318
JOÃO PAULO LISTONI - RS083568
UELINTON PAULO NATH SANTIN - RS082518
EVERTON ATILIO NATH SANTIN - RS118021
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO RESIDENCIAL.
INCÊNDIO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO PELO VALOR MÁXIMO
DA APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
que, em ação de cobrança de seguro residencial, condenou a seguradora ao
pagamento do valor máximo previsto na apólice, em razão de perda total do
imóvel segurado por incêndio.
2. O autor alegou que sua residência foi totalmente consumida por incêndio,
resultando na perda integral do imóvel e do conteúdo, e que a seguradora
tentou impor pagamento inferior ao limite da apólice, com depreciação e
parcelamento, o que foi objeto de discordância. Pleiteou o pagamento integral
de R$ 550.000,00, com atualização e juros.
3. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 195.587,52, valor
apurado pela perícia judicial, com correção pelo IPCA desde o sinistro e juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação, reputando abusiva a cláusula de
depreciação.
4. O acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação do autor,
condenando a seguradora ao pagamento do valor máximo previsto na apólice
(R$ 500.000,00), afastando a cláusula de depreciação e fixando juros de mora
de 1% desde a citação e correção monetária pelo IPCA até a citação, com
incidência exclusiva da taxa Selic após a citação.
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022,
II, 1.025 e 489, §1o, III e IV do CPC, em razão de alegada omissão e ausência
de fundamentação adequada no acórdão recorrido; e (ii) saber se houve
violação aos arts. 757, 760, 778 e 781 do Código Civil, bem como aos arts.
369 e 373 do CPC, ao fixar a indenização no limite da apólice sem apurar o
efetivo prejuízo, desconsiderando a prova pericial e a cláusula de depreciação.
6. O acórdão recorrido não apresenta omissões relevantes que possam alterar
o resultado do julgamento, sendo suficiente a fundamentação para afastar as
teses formuladas pela parte recorrente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em caso
de perda total de imóvel segurado por incêndio, sem possibilidade de
apuração do valor dos prejuízos, é devido o valor integral da apólice.
Documento eletrônico VDA54041601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d066d4c7-6ee5-4e9e-b006-417d0e4d3c4c

8. A cláusula de depreciação foi corretamente afastada, por ser considerada
abusiva e incompatível com o prêmio pago pelo segurado, além de desvirtuar
o objeto do contrato de seguro.
9. A aplicação do princípio indenitário não foi violada, pois, diante da perda
total do imóvel e da ausência de elementos para apuração do valor do
prejuízo, o valor máximo da apólice foi corretamente fixado como
indenização.
10. A prova pericial não foi desconsiderada, mas sim avaliada em conjunto
com os demais elementos dos autos, sendo que a decisão do Tribunal de
origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
11. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d066d4c7-6ee5-4e9e-b006-417d0e4d3c4c

RECURSO ESPECIAL No 2123695 - RS (2024/0043871-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
VIVIANE ROSÓLIA TEODORO - SP285987
RECORRIDO
: LUIS HENRIQUE SALCHER GASPARETTO
ADVOGADOS
: CARLINHOS TONET - RS029318
JOÃO PAULO LISTONI - RS083568
UELINTON PAULO NATH SANTIN - RS082518
EVERTON ATILIO NATH SANTIN - RS118021
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO RESIDENCIAL.
INCÊNDIO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO PELO VALOR MÁXIMO DA
APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em
ação de cobrança de seguro residencial, condenou a seguradora ao pagamento
do valor máximo previsto na apólice, em razão de perda total do imóvel
segurado por incêndio.
2. O autor alegou que sua residência foi totalmente consumida por incêndio,
resultando na perda integral do imóvel e do conteúdo, e que a seguradora tentou
impor pagamento inferior ao limite da apólice, com depreciação e parcelamento,
o que foi objeto de discordância. Pleiteou o pagamento integral de R$
550.000,00, com atualização e juros.
3. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 195.587,52, valor
apurado pela perícia judicial, com correção pelo IPCA desde o sinistro e juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação, reputando abusiva a cláusula de
depreciação.
4. O acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação do autor,
condenando a seguradora ao pagamento do valor máximo previsto na apólice
Documento eletrônico VDA53588119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:35:50
Código de Controle do Documento: f260f71d-8dff-4939-9e2b-52ade41c2373

(R$ 500.000,00), afastando a cláusula de depreciação e fixando juros de mora de
1% desde a citação e correção monetária pelo IPCA até a citação, com
incidência exclusiva da taxa Selic após a citação.
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II,
1.025 e 489, §1o, III e IV do CPC, em razão de alegada omissão e ausência de
fundamentação adequada no acórdão recorrido; e (ii) saber se houve violação
aos arts. 757, 760, 778 e 781 do Código Civil, bem como aos arts. 369 e 373 do
CPC, ao fixar a indenização no limite da apólice sem apurar o efetivo prejuízo,
desconsiderando a prova pericial e a cláusula de depreciação.
6. O acórdão recorrido não apresenta omissões relevantes que possam alterar o
resultado do julgamento, sendo suficiente a fundamentação para afastar as teses
formuladas pela parte recorrente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em caso de
perda total de imóvel segurado por incêndio, sem possibilidade de apuração do
valor dos prejuízos, é devido o valor integral da apólice.
8. A cláusula de depreciação foi corretamente afastada, por ser considerada
abusiva e incompatível com o prêmio pago pelo segurado, além de desvirtuar o
objeto do contrato de seguro.
9. A aplicação do princípio indenitário não foi violada, pois, diante da perda
total do imóvel e da ausência de elementos para apuração do valor do prejuízo, o
valor máximo da apólice foi corretamente fixado como indenização.
10. A prova pericial não foi desconsiderada, mas sim avaliada em conjunto com
os demais elementos dos autos, sendo que a decisão do Tribunal de origem está
em conformidade com a jurisprudência do STJ.
11. Recurso especial conhecido e desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS,
interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra decisão do eg.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, prolatada em acórdão com a seguinte ementa
(e-STJ, fls. 840-841):
"APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. CORRESPONDÊNCIA AO VALOR
MÁXIMO PREVISTO EM APÓLICE. CLÁUSULA DE DEPRECIAÇÃO. - Pelo
contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
Documento eletrônico VDA53588119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:35:50
Código de Controle do Documento: f260f71d-8dff-4939-9e2b-52ade41c2373

riscos predeterminados, artigo 757, caput, do Código Civil. Os riscos
assumidos pelo segurador são exclusivamente sobre o valor do interesse
segurado, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação
extensiva, nem analógica. - No caso, o autor pleiteia o pagamento de R$
550.000,00 enquanto a ré, por sua vez, alega que o valor a ser pago deverá
obedecer ao efetivo prejuízo, descontando-se percentual a título de depreciação
do bem. O autor pede indenização no valor total previsto na apólice, enquanto
a parte ré pede a observância da cláusula de depreciação. - Devidamente
comprovada a materialização do risco contratualmente pactuado e a extensão
dos prejuízos (no caso, a perda total), inexistem fundamentos para a negativa
de cobertura ou pagamento em valor que não seja aquele máximo previsto na
apólice do seguro. Por isso, o valor indenizatório deve ser correspondente ao
máximo previsto na apólice, tendo em vista que tal valor foi aquele estimado ao
bem segurado quando da celebração do contrato, também tendo sido utilizado
para apurar o valor do prêmio. - Cláusula de depreciação: se reveste de
abusividade a aplicação do percentual relativo à depreciação do bem e dos
materiais/objetos que se encontravam inseridos no bem no momento do sinistro.
Essa cláusula coloca o segurado e os beneficiários do seguro em situação de
desvantagem, sendo incompatível com o prêmio repassado e desnaturando o
objeto do contrato. APELOS DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA
PARTE RÉ. DESPROVIDO. UNÂNIME."
Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (e-STJ, fls. 854-858) foram
rejeitados (e-STJ, fls. 900-901).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 907-937), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal:
(i) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois teria havido decisão sem
fundamentação adequada e sem sanar omissões e contradições apontadas nos embargos de
declaração, em afronta ao dever de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão, ao
manter a indenização integral sem examinar a prova pericial e os precedentes invocados (fls. 919-
925, 912-913, 923-925).
(ii) arts. 757, 760, 778 e 781 do Código Civil, pois o acórdão teria violado o princípio
indenitário ao fixar a indenização no limite da apólice sem apurar o efetivo prejuízo, quando a lei
disporia que “a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do
sinistro” (art. 781), e que a garantia “não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no
momento da conclusão do contrato” (art. 778), resultando em enriquecimento indevido em
descompasso com o contrato (arts. 757 e 760) (fls. 925-930, 926-928).
(iii) arts. 778 e 781 do Código Civil (alínea “c” do
da Constituição), pois teria
art. 105
sido conferida interpretação divergente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao exigir
pagamento integral da apólice sem mensuração do dano, em contraste com precedentes que
afirmariam ser devida a reparação pelo “valor do efetivo prejuízo no momento do sinistro”,
observados os tetos legais (art. 781 e
(fls. 931, 934-936, 935-936).
art. 778)
(iv) arts. 369 e 373 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem teria
desconsiderado a prova pericial produzida sob contraditório e não teria observado a distribuição do
ônus probatório, ao impor a indenização máxima sem lastro técnico, malgrado a regra de que as
partes podem empregar todos os meios legais e o ônus compete ao autor quanto ao fato
constitutivo e ao réu quanto aos fatos modificativos (fls. 910-911, 920-922, 924-925).
Contrarrazões ofertadas (e-STJ fls. 954-979).
Documento eletrônico VDA53588119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:35:50
Código de Controle do Documento: f260f71d-8dff-4939-9e2b-52ade41c2373

Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRS admitiu o apelo nobre.
Este é o Relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou haver contratado seguro residencial
com a parte recorrente (apólice no 114.15.4026369, com vigência
a
e que,
04/07/2019 04/07/2020)
em
sua residência teria sido totalmente consumida por incêndio, com perda integral do
19/04/2020,
prédio e do conteúdo. Sustentou que a seguradora teria tentado impor pagamento muito inferior ao
limite da apólice, com depreciação e parcelamento, que foi objeto de discordância. Em
consequência, ajuizou propôs ação de cobrança de seguro contra Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais, pleiteando aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e o pagamento integral
de R$ 550.000,00, com atualização e juros.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento
de R$ 195.587,52, quantia apurada pela perícia judicial para recomposição dos prejuízos, com
correção pelo IPCA desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; reputou
abusiva a cláusula de depreciação e distribuiu a sucumbência de forma proporcional, fixando
honorários de 10% sobre o valor da condenação para ambos os patronos (e-STJ, fls. 669-679).
No acórdão, deu-se provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao recurso de
apelação da companhia seguradora, firmando que, comprovada a perda total do bem, a indenização
deveria corresponder ao valor máximo previsto na apólice, afastando a cláusula de depreciação;
fixou juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo IPCA até a citação, com
incidência exclusiva da taxa Selic após a citação, condenando a ré ao pagamento do valor de perda
total indicado no dispositivo (R$ 500.000,00) e à integralidade das custas e honorários (e-STJ, fls.
831-839).
De início, examino a alegada violação aos Arts. 1.022, II, 1.025 e 489, §1o, III e IV do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se
acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso especial
por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1685946/MT,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
Rel. Ministro
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
e AgRg no
27/6/2017,
30/6/2017;
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1.157.099/SP,
11/3/2014,
DJe
.
19/3/2014)
Documento eletrônico VDA53588119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:35:50
Código de Controle do Documento: f260f71d-8dff-4939-9e2b-52ade41c2373

Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
. Nesse
parte
12/12/1994)
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 209.345/SC,
NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. Art. 1.022,
II, 1025 e 489, §1o, III e IV do CPC.
Entendo que a irresignação não merece prosperar.
A controvérsia estabelecida entre as partes cinge-se ao que foi decidido nas instâncias
ordinárias à pretensão de cobrança de seguro residencial, em decorrência de perda total de bem
imóvel, de sinistro de incêndio.
Prevaleceu nas instâncias ordinárias a compreensão no sentido de que, ante a
impossibilidade de se fixar o efetivo montante do dano material sofrido, ante a gravidade e
extensão do sinistro, que a companhia seguradora deveria ser condenada a pagar o valor previsto
na apólice de seguro, tendo sido ainda considerada abusiva a cláusula de depreciação do bem
imóvel.

Nesse contexto, entendo que não prospera a alegação de violação das normas dos arts.
757, 760, 778 e 781 do Código Civil, bem como das normas dos arts. arts. 369 e 373 do Código de
Processo Civil.
Com efeito, ao julgar os recursos interpostos por ambas as partes, o Tribunal de origem
decidir por dar provimento ao recurso de apelação do segurado, proferindo acórdão cujo excerto a
seguir transcrito bem demonstra os contornos eminente fáticos-probatórios da controvérsia (e-STJ,
fls. 835-836);

“O autor pleiteia o pagamento de R$ 550.000,00 enquanto a ré, por sua vez,
alega que o valor a ser pago deverá obedecer ao efetivo prejuízo, descontando-
se percentual a título de depreciação do bem, o que corresponderia à
importância de R$ 86.425,24 (R$ 150.451,94 com a subtração de 42,56% de
depreciação). O autor adquiriu o imóvel sinistrado em
(1 ano e 2
07/05/2018
meses antes de contratar o seguro), pelo valor de R$ 20.000,00, avaliado em R$
31.588,97, conforme R.1/5.877. Consta na referida matrícula que se tratava do
"Lote Urbano no 2, da Chácara no 10, da Vila Pinheiro Machado, com área de
669,00m2, com uma casa de moradia, de madeira, medindo 6 x 8 metros"
(evento 1, DOC15). Contudo, inexiste nos autos prova de que a parte ré tenha
realizado vistoria dos bens a fim de apurar se correspondiam ao total da
cobertura prevista.1 Ocorrido o incêndio, o demandante devidamente
comunicou o sinistro à seguradora, sendo, após, realizado o "Relatório de
Regulação de Sinistro" pela demandada (evento 15, DOC13). Nesse sentido, o
seguinte trecho da sentença, bem explica a dinâmica dos fatos:

"Ocorrido o incêndio, o demandante devidamente comunicou o sinistro à
seguradora, sendo, após, realizado o "Relatório de Regulação de
Sinistro" pela demandada (evento 15, DOC13). Desse relatório,
importante destacar alguns pontos: 1. Constou no documento que se
Documento eletrônico VDA53588119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:35:50
Código de Controle do Documento: f260f71d-8dff-4939-9e2b-52ade41c2373

tratava de uma "residência em madeira, sendo a construção principal
com 140 m2, mais de 20 m2 de porão, totalizando para o imóvel 160 m2"
(f. 02), sendo que os danos ao imóvel e ao seu conteúdo foram
generalizados (f. 07). Ainda, foi noticiada a ausência de perícia no local
pela Polícia Civil, "uma vez que não houve vítimas e o perito ser de Porto
Alegre – RS, cerca de 500 km do risco." (f. 07). 2. O profissional que
realizou a verificação in loco do imóvel após o incêndio trouxe, ainda,
alguns apontamentos relevantes acerca das narrativas prestadas por
vizinhas, bem como do consumo de energia elétrica e de água da
residência sinistrada. (...)da origem 3. Ainda, aportou-se a informação de
que não foram localizados muitos remanescentes de bens reclamados
pelo segurado, sendo que, para que houvesse o efetivo pagamento desses,
seria necessária a apresentação de notas fiscais. Em razão da avaliação,
a Seguradora entendeu como devido o pagamento de R$ 73.122,83 (R$
127.302,98 - 42,56% de depreciação = R$ 73.122,83) para reconstrução
do prédio avariado (f. 22)."

Por conseguinte, devidamente comprovada a materialização do risco
contratualmente pactuado e a extensão dos prejuízos (no caso, a perda total),
inexistem fundamentos para a negativa de cobertura ou pagamento em valor
que não seja aquele máximo previsto na apólice do seguro. Ora, não se descura
do recente entendimento adotado pela Colenda Quarta Turma quando do
julgamento do Recurso Especial no. 1.955.422/PR no sentido de que a
indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo
experimentado no momento do sinistro.2 Porém, faz-se a ressalva que o
julgamento ocorreu por maioria e não foi exarado no regime de julgamento de
recursos repetitivos. Nesse prumo, a jurisprudência deste Colendo 3o Grupo
Cível filia-se ao entendimento capitaneado pelo ilustre Ministro Raul Araújo,
(Recurso Especial no. 1.955.422/PR), no sentido de que se há perda total e
havia valor máximo previsto na apólice para cobertura do bem, o único evento
risco que estava coberto pelo valor máximo seria exatamente a perda total
daquele bem.”

Força é convir, portanto, que o Acórdão objurgado foi proferido em perfeita sintonia e
expressou a compreensão majoritariamente acolhida pela jurisprudência desta Corte Superior,
quanto ao deslinde de idênticas controvérsias ao contrato de seguro, em hipóteses em que foi
constatada perda total do bem segurado.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
. INCÊNDIO.
SEGURO
.
PERDA TOTAL
PELO VALOR DA APÓLICE. VIOLAÇÃO AO
DO
INDENIZAÇÃO
ART. 535
CPC/73. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. DANOS
EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEBEATUR
EM
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos
do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 535
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A pessoa jurídica que firma contrato de
visando à proteção de seu
seguro
próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários,
incidindo, assim, em seu favor, as normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do Código Civil de 1916 (art. 1.438),
consagrou o entendimento de que, em caso de
de
segurado
perda total
imóvel
decorrente de incêndio, sem que se possa precisar o valor dos prejuízos sofridos
Documento eletrônico VDA53588119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:35:50
Código de Controle do Documento: f260f71d-8dff-4939-9e2b-52ade41c2373

pelo segurado, será devido o valor integral da apólice.
4. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu
que a recorrente aceitou contratar o
sem exigir da autora comprovação
seguro
quanto ao valor dos bens existentes no estabelecimento comercial, que o
sinistro em questão causou a destruição
do estabelecimento comercial, do
total
estoque de mercadorias lá contidos e dos demais produtos e equipamentos que
se encontravam no interior da loja e que tal sinistro causou o encerramento das
atividades mercantis da autora. A alteração de tais premissas fáticas
demandaria o revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o an debeatur (o
direito à
), o quantum debeatur (valor da
) pode ser
indenização
indenização
discutido em liquidação da sentença.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1214034 SC; RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO; QUARTA
TURMA; DATA DO JULGAMENTO
14/02/2017; DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 10/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CLÁUSULA DE CONTRATO DE
.
OU
SEGURO PERDA TOTAL
FURTO DE VEÍCULO.
. VALOR DE MERCADO
INDENIZAÇÃO
REFERENCIADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há violação ao
do Código de Processo Civil quando o acórdão
art. 535
hostilizado, embora não examine individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente
a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, contradição
ou obscuridade no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. É inviável o exame, na via estreita do recurso especial, de alegada ofensa a
dispositivo constitucional.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco
alegado em sede de embargos de declaração, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento.
4. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública, na
defesa de interesses individuais homogêneos, nos termos do
III, do
art. 81,
Código de Defesa do Consumidor.
5. Não há julgamento extra petita, quanto à anulação de ato normativo da
SUSEP, porquanto consta do pedido formulado na exordial da ação civil
pública.
6. As seguradoras disponibilizam mais de uma espécie de contrato de
de
seguro
automóvel ao consumidor, cada qual com diferentes preços.
Há
que estabelecem que a
do sinistro deve ser feita pelo
contratos
indenização
valor do veículo determinado na apólice e há
que determinam que
contratos
essa
securitária seja realizada pelo valor de mercado referenciado.
indenização
Cabe ao consumidor optar pela modalidade que lhe pareça mais favorável.
7. Não é abusiva, por si só, a cláusula dos
de
que preveja que
contratos
seguro
a seguradora de veículos, nos casos de
ou de furto do bem, indenize
perda total
o segurado pelo valor de mercado na data do sinistro.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1189213 / GO, RELATOR Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO;
RELATOR PARA ACÓRDÃO Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DATA DO JULGAMENTO:
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE:
22/02/2011;
DJe 27/06/2011)

Documento eletrônico VDA53588119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:35:50
Código de Controle do Documento: f260f71d-8dff-4939-9e2b-52ade41c2373

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
. INCÊNDIO.
SEGURO
.
PERDA TOTAL
PELO VALOR DA APÓLICE. VIOLAÇÃO AO
DO
INDENIZAÇÃO
ART. 535
CPC/73. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. DANOS
EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEBEATUR
EM
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos
do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 535
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A pessoa jurídica que firma contrato de
visando à proteção de seu
seguro
próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários,
incidindo, assim, em seu favor, as normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do Código Civil de 1916 (art. 1.438),
consagrou o entendimento de que, em caso de
de
segurado
perda total
imóvel
decorrente de incêndio, sem que se possa precisar o valor dos prejuízos sofridos
pelo segurado, será devido o valor integral da apólice.
4. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu
que a recorrente aceitou contratar o
sem exigir da autora comprovação
seguro
quanto ao valor dos bens existentes no estabelecimento comercial, que o
sinistro em questão causou a destruição
do estabelecimento comercial, do
total
estoque de mercadorias lá contidos e dos demais produtos e equipamentos que
se encontravam no interior da loja e que tal sinistro causou o encerramento das
atividades mercantis da autora. A alteração de tais premissas fáticas
demandaria o revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
5. A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o an debeatur (o
direito à
), o quantum debeatur (valor da
) pode ser
indenização
indenização
discutido em liquidação da sentença.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1214034 SC; RELATOR: Ministro RAUL ARAÚJO; QUARTA
TURMA; DATA DO JULGAMENTO:
DJe
14/02/2017;
10/03/2017)

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO
EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
CONTRATADO PARA
SEGURO
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC.
NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NA
CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. VÍCIOS QUE NÃO IMPLICARAM
AGRAVAMENTO DO RISCO NEM SEQUER CONFIGURARAM MÁ-FÉ DA
SEGURADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE
FRAUDE/MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA SEM REVISÃO DE
FATOS E PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E
PENAL. DESINFLUÊNCIA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO.
DE DANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
SEGURO
INDENITÁRIO. LIMITAÇÃO DA
AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO.
INDENIZAÇÃO
COINCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, ENTRE O VALOR DO BEM SEGURADO E
O DA APÓLICE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade
dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado
Documento eletrônico VDA53588119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:35:50
Código de Controle do Documento: f260f71d-8dff-4939-9e2b-52ade41c2373

Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à sua
apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário a pretensão da parte.
3. O
contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio
seguro
está submetido às regras protetivas do CDC. Precedentes.
4. O Tribunal estadual consignou que eventual vício nos atos constitutivos da
sociedade segurada não seria suficiente para afastar o dever de indenizar,
porque as declarações informadas foram verdadeiras, a seguradora vistoriou os
bens segurados, aceitou o negócio e recebeu o prêmio, não havendo, portanto,
como negar eficácia ao negócio jurídico.
5. No caso, não há como desautorizar essas premissas fáticas sem revisar fatos
e provas, o que veda a Súmula no 7 do STJ.
6. Impossível alterar as conclusões fixadas pelo Tribunal estadual com relação
a ausência de má-fé e de fraude contra seguros, tendo em vista tambémo óbice
da Súmula no 7 do STJ.
7. A alegação de ofensa ao princípio da autonomia entre as instâncias civel e
penal não pode prosperar porque o acórdão recorrido mencionou a ausência de
processo criminal para apuração de crime de incêndio apenas como reforço de
argumento. Súmula no 284 do STF.
8. De acordo com o
do CC/02:Nos seguros de dano, a garantia
art. 778
prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da
conclusão do contrato. Por outro lado, o
do mesmo diploma legal
art. 781
determina que a
securitária não pode ultrapassar o valor do
indenização
interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite
máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.
9. Conjugando essas duas regras, tem-se que o valor atribuído ao bem
segurado no momento da contratação é apenas um primeiro limite para a
securitária, uma vez que, de ordinário, corresponde ao valor da
indenização
apólice. Como segundo limite se apresenta o o valor do bem segurado no
momento do sinistro, pois é esse valor que representa, de fato, o prejuízo
sofrido em caso de destruição do bem.
10. Assim, nas hipóteses de
do bem segurado, o valor da
perda total
indenização
só corresponderá ao montante integral da apólice se o valor segurado, no
momento do sinistro, não for menor.
11. No caso dos autos, o sinistro ocorreu poucos dias após a contratação do
, não havendo motivo para se cogitar de desvalorização do bem. Além
seguro
disso, a seguradora vistoriou o
e o estoque, aquiescendo com as
imóvel
estimativas econômicas dos bens que aceitou segurar. Razoável admitir,
portanto, que o valor do bem segurado coincidia com o da apólice no momento
do sinistro.
12. Não incidem, no caso, juros de mora legais, tendo em vista previsão
contratual expressa. De qualquer forma, os juros referidos pelo
do CC
art. 406
/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos
no
§ 1o, do CTN.
art. 161,
13. Recurso especial não provido.
(REsp 1943335 RS; RELATOR Ministro MOURA RIBEIRO
- TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO: 14/12/2021
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 17/12/2021)

Ante todo o exposto, mercê de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está
em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, conheço do Recurso Especial para
negar-lhe provimento.
Honorários advocatícios majorados no percentual de 2% sobre o montante fixado nas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53588119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:35:50
Código de Controle do Documento: f260f71d-8dff-4939-9e2b-52ade41c2373

É o voto.

Documento eletrônico VDA53588119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:35:50
Código de Controle do Documento: f260f71d-8dff-4939-9e2b-52ade41c2373

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.123.695 / RS
Número Registro: 2024/0043871-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002312020208210150
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
VIVIANE ROSÓLIA TEODORO - SP285987
RECORRIDO
: LUIS HENRIQUE SALCHER GASPARETTO
ADVOGADOS
: CARLINHOS TONET - RS029318
JOÃO PAULO LISTONI - RS083568
UELINTON PAULO NATH SANTIN - RS082518
EVERTON ATILIO NATH SANTIN - RS118021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:06
Código de Controle do Documento: d11d8644-7496-42c7-a9c7-bac32f3c34a8

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:06
Código de Controle do Documento: d11d8644-7496-42c7-a9c7-bac32f3c34a8